Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741460-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ISMAEL LEITE XAVIER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA EIRAS XAVIER AGRAVADO: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor ESPÓLIO DE ISMAEL LEITE XAVIER JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, nos autos de ação de exigir contas ajuizada em desfavor de MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, acolheu a impugnação apresentada pela ré e revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos ao espólio. Em suas razões recursais (ID 76663588), o agravante alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao desconsiderar a comprovação da absoluta iliquidez do espólio e acolher impugnação genérica da parte agravada, ancorada em faturamento pretérito (2024) e desprovida de prova da capacidade financeira atual (2025) do espólio, invertendo indevidamente o ônus da prova. Afirma que o patrimônio do espólio é composto majoritariamente por quotas de sociedades limitadas de difícil alienação, como o Instituto de Tecnologia da Aprovação – ITA, e que a única reserva líquida existente se encontra bloqueada judicialmente. Aduz estar o processo de inventário suspenso, de modo a impossibilitar qualquer movimentação patrimonial. Ressalta que os extratos bancários demonstram saldo negativo e endividamento elevado da empresa ITA, reforçando a hipossuficiência do espólio, colaciona jurisprudência do TJDFT que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio diante da ausência de liquidez imediata, e questiona a desconsideração da personalidade jurídica do ITA para a aferição da capacidade financeira do espólio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja restabelecido o benefício da gratuidade de justiça, de modo a suspender a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem revogou o benefício em razão dos significativos valores dos diversos bens que compõem o espólio autor, com ênfase na detenção de 97% do capital social na empresa INSTITUTO DE TECNOLOGIA E APROVAÇÃO LTDA – ITA, cuja administração é objeto da presente ação de exigir contas, e cujas receitas superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ano de 2024 evidenciam contexto incompatível com a declaração de insuficiência financeira. É o que se confere, in verbis: “Trata-se de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor Espólio de Ismael Leite Xavier Junior. Por decisão anterior (ID 243014488), foi determinada a juntada de documentação comprobatória da alegada condição de hipossuficiência, o que foi atendido com a apresentação de extratos bancários de empresas nas quais o espólio detém participação societária, notadamente o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda – ITA. A parte ré, em resposta, apresentou impugnação (ID 245928518), sustentando que o espólio detém patrimônio expressivo, bem como que administrou receitas superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em 2024, valores oriundos de mensalidades escolares recebidas pelo ITA, cuja administração estaria sob o controle da inventariante do espólio. É o relatório. Decido. A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio. Quando o requerente for espólio, a análise deve recair sobre a situação patrimonial do acervo hereditário, não sobre a pessoa da inventariante ou de terceiros. No caso dos autos, verifica-se que o espólio é titular de patrimônio relevante. Embora o espólio alegue a ausência de liquidez imediata dos ativos que compõem o acervo hereditário, não restou comprovado que, em sua totalidade, esse patrimônio se encontra em estado de efetiva e absoluta carência financeira. Ainda que se argumente a existência de dificuldades de fluxo de caixa no exercício de 2025, é inegável que, no ano anterior, foram administradas receitas expressivas, cujo montante não foi devidamente esclarecido quanto à destinação. Tampouco houve demonstração de que tais recursos tenham sido integralmente utilizados para quitação de débitos ou obrigações inadiáveis, capazes de justificar a alegada incapacidade financeira. Ressalte-se que os extratos bancários apresentados referem-se exclusivamente à pessoa jurídica ITA, cuja personalidade jurídica é distinta da do espólio. Contudo, o vínculo entre ambos é evidente: o espólio detém quase a totalidade do capital da empresa e a inventariante é quem nomeia e fiscaliza o administrador da sociedade, circunstância que impede dissociação entre a gestão da empresa e a administração do acervo hereditário. Em vista disso, não há nos autos comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência, sendo incabível a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, acolho a impugnação e REVOGO a gratuidade concedida ao autor. Tendo em vista que as partes já apresentaram os quesitos, intime-se o Perito WILSON KAZUYOSHI SATO para formular sua proposta de honorários, os quais serão suportados pelas partes, metade para cada uma. Ficam as partes intimadas.” (ID 248370711 do processo referência). De fato, impugnada a gratuidade de justiça, o autor agravante se limitou a juntar aos autos, para o fim de comprovar a hipossuficiência declarada, documentos bancários de titularidade da empresa INSTITUTO DE TECNOLOGIA E APROVAÇÃO LTDA – ITA, que não são aptos per se para refletir a realidade financeira contemporânea da referida empresa. Além de não carreados ao feito documentos que evidenciassem o integral comprometimento da vultosa receita auferida pela empresa ITA no ano de 2024, e a imobilidade dos respectivos recursos, sobressai in casu a existência de participação societária em outras empresas, além de veículos objeto de meação na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem proposta pelo espólio em desfavor da ora ré agravada (ID 232928714 do processo n. 0748146-74.2024.8.07.0016), de modo a evidenciar a existência de patrimônio incongruente à alegação de hipossuficiência financeira. Corroborando o d. Juízo a quo, os documentos colacionados não comprovam, prima facie, a hipossuficiência financeira do espólio agravante, pois insuficientes para, ao menos em sede de cognição prefacial, evidenciar que o próprio não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que impõe preconizar o indeferimento do pedido liminar. Dito isso, a situação espólio agravante que, frise-se, recolheu as custas iniciais (IDs 211477270 e 211477271 do processo referência), não se amolda prima facie ao parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, inclusive no concernente à verba honorária do perito (estimada em R$ 52.500,00 – cinquenta e dois mil e quinhentos reais) a ser rateada entre as partes (ID 250862232 do processo referência), razão pela qual não exsurge, por ora, a probabilidade de provimento do presente agravo. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator